Tribunal: STF
Processo: Inq 777
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-02
Data de publicação: 1993-09-02

Ementa:
Inquerito penal. Foro por prerrogativa de função.  Deputado
licenciado  para exercer  cargo  de Secretario  de Estado.
          -  No sistema da Constituição  Federal, a proteção especial
a  pessoa  do parlamentar, independentemente do exercício do mandato,
reside  no foro por prerrogativa  de função que lhe assegura o artigo
53,  paragrafo 4.,  da Carta  Magna, ainda  quando afastado da função
legislativa para exercer cargo público constitucionalmente permitido.
          Questão  de  ordem  que  se  resolve   com  a  rejeição  da
preliminar  de incompetencia  do  Supremo Tribunal  Federal levantada
pela Procuradoria-Geral da Republica.